Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-20.2006.8.11.0085
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000086-20.2006.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOISES CAUREO - CPF: 029.834.751-23 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – LESÃO PROVOCADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR EM CONTEXTO DE ABORDAGEM – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NATUREZA OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta, dano e nexo de causalidade.

2 – Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público que, de forma imprudente, efetuou disparo de arma de fogo, sem a devida cautela, surge o direito de reparação pelos danos causados.

3 – Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0000086-20.2006.8.11.0085, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de R$ 41.829,95 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que o Apelado foi abordado em decorrência do exercício regular da Polícia Militar, com o uso legítimo da força, o que afasta o argumento da ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder apto para ensejar dano moral e material.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais (id. 130896170).

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 142772172).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 133284158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0000086-20.2006.8.11.0085, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 41.829,95 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a conduta ilegal do agente público, o que ensejou condenação por danos materiais e morais, conforme sentença abaixo reproduzida:

[...] Consta dos autos que no dia 28/11/2004 durante uma abordagem policial, o requerente foi atingido por um disparo de arma de fogo advindo de um policial militar, atingindo-lhe sua face do lado esquerdo.

Apesar do requerido não negar o ocorrido, o mesmo ampara sua defesa na excludente de ilicitude decorrente do estrito cumprimento do dever legal, que afastaria o dever de indenizar. Todavia, melhor sorte não lhe ocorre.

Inegável é a responsabilidade estatal em razão da atuação de seu agente, uma vez que restou comprovado que o policial militar, durante a abordagem, efetuou um disparo em desfavor do requerente, não havendo nos autos qualquer comprovação da culpa concorrente da vítima, ora autor.

(...)

Portanto, diante das provas amealhadas, incontroverso o tiro disparado. Nas circunstâncias do caso, verifico sopesar a conduta do agente estatal, vez que a abordagem policial ocorreu de forma imprudente e precipitada, eis que poderia ter resultado mal maior, ou seja, a morte de uma pessoa inocente.

Vale ressaltar, conforme o laudo pericial de ID. 39441317 – Pág. 43/45, que o requerente deteve diversos danos físicos, acarretando diminuição laborativa e gerando profundo transtorno social, passando por diversas cirurgias reabilitadoras, corretivas, internações hospitalares, consultas, exames laboratoriais e de diagnóstico, resultando déficit na fala, na estética e na função mastigatória.

(...)

Não há que se falar da prova do dano moral no caso em comento, uma vez que este não se comprova através dos mesmos meios utilizados para verificação do dano material. Basta, para tanto, apenas a prova da existência do ato ilícito. O dano moral existe in re ipsa. Provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral.

Na fixação do dano moral, deve o Magistrado levar em conta diversos aspectos, entre os quais: a situação econômica e a intensidade do sofrimento do lesado, a gravidade da ofensa, o grau de culpa e a situação econômica do ofensor e as circunstâncias dos fatos. Além disso, deve pautar-se segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade de forma a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, considerando que tal indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos moldes do artigo 944 do Código Civil.

Diante deste quadro e levando-se em conta ainda a condição das partes, notadamente da requerida, fixo a indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Quanto ao dano material, constato que o autor carreou aos autos cópias das notas ficais sob ID. 39441309 – Pág. 23/25; Pág. 83/84; Pág. 86/88 comprovando a realização de diversos procedimentos cirúrgicos totalizados no valor de R$ 41.829,95 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), cujos procedimentos encontram-se corroborados pelas lesões descritas no laudo pericial de ID. 39441317 – Pág. 43/45 e encontrando-se vínculo com os fatos descortinados na demanda, devendo ser restituído ao autor com a necessária correção monetária, a partir da data de seus desembolsos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença, acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso, devendo incidir sobre os cálculos em 0,5% entre o período de 28/11/2004 até 29/09/2009 e, após esse período, devendo seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança e b) ao pagamento de R$ 41.829,95 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data dos devidos desembolsos, devendo incidir sobre os cálculos em 0,5% até o período de 29/09/2009 e, após, devendo seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, devidos desde o evento danoso.

CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Apesar da procedência da ação, inaplicável a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, pois o direito controvertido não excede o valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, §3º, do CPC). (id. 130896167)

Nesse contexto, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, independe de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso que o Apelado foi abordado por agente policial do Estado, sendo efetuada busca pessoal, sem que nada de ilícito tenha sido encontrado. Também se observa que o Apelado não esboçou qualquer reação e, mesmo assim, foi alvejado por disparo de arma de fogo na região da face, conforme narrado no IPM pela testemunha Francisco Vicente de Lima:

“(...) Que presenciou também que um dos irmãos CAUREO, envolvido, saiu correndo rumo a um veículo (caminhonete), sendo perseguido pelo Sd PM Nodir; que este cidadão abriu a porta da caminhonete, onde imediato fora abordado pelo Sd PM Nodir, o qual lhe deu voz de prisão; Que este cidadão colocou as mãos na cabeça e posteriormente no veículo ao se virar para o Policial Militar, fora logo alvejado por um disparo de arma de fogo, efetuado pelo Sd PM Nodir (...)”
(id. 130896154 – p. 111)

Durante a instrução probatória essa testemunha narrou que presenciou o momento em que o Apelado foi abordado e, em seguida, alvejado por disparo de arma de fogo efetuado pelo Policial Militar. A testemunha confirmou que não presenciou nenhuma tentativa de reação pelo Apelado, sendo que o mesmo não estava portando arma de fogo (id. 130896161).

Por sua vez, constato que o fato causou lesões físicas no Apelado, conforme se depreende do auto de exame de corpo de delito (id. 130896154 – p. 207/209). A perícia médica realizada pelo Dr. Hiram Marques Santana Filho, no decorrer da instrução processual, concluiu:

[...] No momento encontra-se com perdas dentárias, atrofia severa de osso maxilar, perda significativa de parte do processo coronóide da mandíbula, comunicação buco-sinusal (comunicação da cavidade bucal com a cavidade do seio maxilar e nariz), nesse intervalo de tempo o paciente foi submetido a inúmeras cirurgias reparadores e corretivas (enxertia óssea, implantes, próteses fixas, tratamento de canal, etc) não atingindo o êxito esperado, observa-se ainda dificuldade na fonética e déficit na atividade mastigatória devido as perdas dentárias e óssea maxilar, o mesmo refere parestesia local e sensibilidade álgica até os dias atuais principalmente em dias de frio.

Aos exames de imagens evidencia-se sequela de perda óssea em região maxilar lado esquerdo, perdas dos dentes 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 45 e 46, atrofia do processo coronóide da mandíbula e comunicação buco-sinusal, cisto mucoso de retenção em seio maxilar direito e fragmentos radiopacos compatíveis estilhaços de projétil de arma de fogo. (id. 130896155 – p. 43/45)

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pelo Apelado, pois ficou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano sofrido pela parte ofendida. Assim, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar.

Outrossim a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte ofendida uma indenização que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL - MINORAÇÃO DO VALOR - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - SEQUELA NO OLHO ESQUERDO DA PARTE AUTORA - TRANSPLANTE DE CÓRNEA – PERDA SIGNIFICATIVA DA VISÃO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APELO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO DO VALOR– LESÕES QUE DETERMINAM SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO E MAJORAÇÃO - APELO PROVIDO.
1 - Comprovado o abuso de autoridade, consubstanciado na conduta abusiva e desproporcional perpetrada pelos policiais na abordagem realizada, devem ser reconhecidos os danos morais na espécie.
2 - Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em especial a repercussão do fato na vida da parte autora, entendo que, in casu, a importância a título de danos morais deve ser majorada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (N.U 0044318-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO.
Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares. (N.U 0001761-24.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

A propósito, colaciono julgado semelhante ao caso concreto:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LESÃO PROVOCADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NATUREZA OBJETIVA - DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL E A CULPA DO AGENTE PÚBLICO - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
- Nos termos do art. 37, §6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é de natureza objetiva, independente da existência de culpa, exigindo-se, tão somente, a comprovação de uma conduta estatal, do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro.
- Tratando-se de pretensão indenizatória fundada em lesão provocada por disparo de arma de fogo portada por policial militar em contexto de policiamento ostensivo, é irrelevante a discussão quanto à licitude da atuação policial ou à culpa do agente público.

- Caracteriza-se dano moral indenizável em caso de lesão física grave decorrente de ferimento por projétil de arma de fogo, diante dos naturais sentimentos negativos de dor, sofrimento, angústia, impotência e desespero.

- Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto.

- A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, para o ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento psíquico experimentado, e, para o ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.081435-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022)

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro a verba honorária em 2%, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023